Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-84.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000417-84.2022.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA- DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): AGNALDO SILVA DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de AGNALDO SILVA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos do incidente processual (NU 1000243-52.2022.8.11.0040), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça, perseguição e dano no ambiente doméstico - art. 147, caput, art. 147-A, e art. 163, caput, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente teria predicados pessoais favoráveis [endereço certo]; 3) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, outorgada liberdade provisória com ou sem medidas cautelares alternativas (ID 114703972), com documentos (ID 114703973/ID 114703977 e ID 114755974/ID 114755988).
Relatos.
Em 14.1.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão ministerial, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos seguintes termos:
“[...].diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência e elementos informativos juntados, denota-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime praticado pelo agressor, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública e da segurança da própria vítima IRANETE.
[...]. Verifico, outrossim, que o boletim de ocorrência narra que a vítima estava em sua residência com sua filha menor doente, momento em que o flagranteado chegou alcoolizado e começou ofender e ameaçar esta, dizendo que ela teria sorte por ele não a ter matado ainda, na sequência, quebrou alguns móveis dentro de casa, continuando com as ameaças e ofensas, mesmo diante da infante, prole da vítima.
Disso, ressalta-se quanto à violência doméstica que, em primeiro lugar, a prevenção da violência de gênero é necessária para que ela não se configure. Porém, quando ocorre, os serviços essenciais devem atender às necessidades das mulheres vitimadas, sendo a Justiça implacável na defesa de seus direitos, que, aliás, são inerentes a toda pessoa.
A Lei fundamental consagra vetor hermenêutico de proteção, sendo verdadeira imposição constitucional de agir por parte do Estado, diante da adoção de mecanismos para coibir a violência no âmbito da família, com especial atenção àquela praticada, em qualquer das suas formas e grau, contra a mulher.[...].
Por fim, consigno que o flagrado possui dois executivos de pena perante o juízo de execução penal desta Comarca, tendo sido, inclusive, beneficiado com progressão de regime recentemente, fato que demonstra, ao menos por ora, que este possui uma vida pendente à criminalidade, o que, por certo, coloca em risco ainda mais a segurança da vítima.
Diante de todo o exposto, com fundamento nos art. 312 e art. 313, inc. I e III do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de AGNALDO SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, para resguardar a ordem pública e a segurança física e psicológica da vítima. [...].” (Daiene Vaz Carvalho Goulart, juíza de Direito – ID 114905961 – fls. 4/9)
Pois bem.
A custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [o paciente ameaçou a vítima de morte na frente da filha menor, inclusive quebrando móveis da residência] e na reiteração delitiva do paciente [executivo de pena SEEU NU 0009281-31.2018.8.11.0013], bem como na necessidade resguardar a integridade física e psicológica da vítima Iranete Ramos dos Santos.
A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica com base na “gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).
Quanto aos predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).
Por sua vez, não pode ser aferido, neste momento processual e na via eleita, “o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (STJ, AgRg no HC no 703.441/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.11.2021).
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, sobretudo em razão de o paciente ter sido preso em flagrante [em 14.1.2022] durante cumprimento de pena em regime semiaberto (SEEU NU 0009281-31.2018.8.11.0013, mov.132.1), notadamente três dias após alcançar liberdade processual, em 11.1.2022 (STJ, RHC no 143.042/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 23.6.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO